Tribunal: TJMT
Processo: 1024855-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024855-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARLA TOSHIE MAMOSE - CPF: 954.239.909-04 (ADVOGADO), RICARDO YASSUHIRO MAMOSE - CPF: 954.239.409-82 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVADO), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (PROCURADOR), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO - CPF: 288.643.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024855-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO YASSUHIRO MAMOSE

AGRAVADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA LIMINARMENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ARTIGO 525, § § 4º E 5º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução se evidenciado que, apesar de informado o valor que entende devido, o executado não tiver apresentado junto com a petição o demonstrativo discriminado ou planilha de seus cálculos, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
RICARDO YASSUHIRO MAMOSE
no
Cumprimento de Sentença
promovido por
PATRICIA FERTILIZANTES HERINGER S.A.
, contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 5º, do CPC/15.

Sustenta o agravante que trouxe em sua petição o valor exeqüendo que entende ser o correto, inexistindo a omissão apontada pelo julgador singular.

Alega que a quantia apresentada pelos agravados excede o legalmente previsto em R$ 2.344,88, por ter sido aplicado juros capitalizados.

No mais, afirma que o valor devido é de R$ 120.539,45, havendo, portanto, excesso de execução, nos termos do artigo 525, § 1º, inciso V, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 152975198).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 158279667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de cumprimento de sentença para o recebimento de R$ 122.884,33 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), decorrente de honorários de sucumbência e custas processuais fixados nos autos da Ação Cautelar movida pela agravada em face do ora recorrente.

A impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo agravante foi rejeitada pelo magistrado singular por ter o executado alegado excesso de execução sem a demonstração, por meio de cálculo discriminado, do valor que entende devido.

Sob a alegação de que especificou os valores corretos, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, estabelece o art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

"
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...)
"

Consoante se observa do referido dispositivo, o executado pode alegar excesso de execução em sede de impugnação, desde que declare o valor entendido como correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso dos autos, embora o agravante informe na impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entende devido, a petição não foi apresentada com o demonstrativo discriminado ou planilha de seus cálculos.

Desta feita, afigura-se acertada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA COM A INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO DEVIDO - HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada liminarmente quando o fundamento de excesso de execução não vier acompanhado de planilha de cálculos que discrimine o valor do débito que se entende devido, conforme determina a legislação aplicável (art. 525, §§4º e 5º do Código de Processo Civil)
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0245.11.022980-5/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA - MATÉRIA TRATADA NA IMPUGNAÇÃO - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - ART. 525, §5º DO CPC - EMENDA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É tempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada dentro do prazo previsto nos artigos 523 c/c 525 do CPC.

Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no excesso de execução, a falta de apontamento, pelo executado, do valor que entende correto com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação ofertada, nos termos do artigo 525, §4º e 5º, do CPC.

O entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, sequer permite a emenda da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (REsp 1387248/SC)
.” (TJMT – N.U 1017840-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023